Tribunal: TJBA
Processo: 8002099-33.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002099-33.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALDOMIRO LEITE

Advogado(s)
:
FABIANO DE SOUZA MELO

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. NULIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. JUROS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por beneficiário previdenciário contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de nulidade contratual cumulada com reparação de danos materiais e morais, declarando a nulidade de contratos de cartão de crédito consignado, determinando a suspensão dos descontos e a restituição simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário.

2 - O autor alegou não ter contratado cartão de crédito consignado, sendo surpreendido com descontos mensais em seu benefício previdenciário, sem que a instituição financeira comprovasse a contratação regular ou demonstrasse engano justificável.

3 - A sentença reconheceu a nulidade contratual e determinou a restituição simples dos valores com correção monetária pelo IPCA e juros correspondentes à diferença entre a Taxa Selic e o IPCA, mas julgou improcedentes os pedidos de danos morais e restituição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - A questão em discussão consiste em saber se é cabível (i) a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário decorrente de contrato não pactuado; (ii) a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em razão de descontos não autorizados em verba de natureza alimentar; (iii) a fixação de juros moratórios em 1% ao mês em substituição ao critério da diferença entre SELIC e IPCA; e (iv) a modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, não exige a comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a violação da boa-fé objetiva, conforme entendimento consolidado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos dos EAREsp 676.608/RS e EREsp 1.413.542/RS.

6 - A instituição financeira não comprovou a contratação regular nem apresentou elemento que caracterizasse engano justificável, configurando cobrança indevida que enseja a repetição dobrada dos valores.

7 - O dano moral decorrente de descontos indevidos em verba previdenciária, de natureza alimentar, configura-se in re ipsa, dispensando prova do prejuízo concreto, pois os descontos incidem diretamente sobre recursos destinados à subsistência do consumidor, ultrapassando o mero aborrecimento, conforme Súmula 479 do STJ.

8 - O quantum indenizatório de R$ 10.000,00 atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, encontrando-se na média adotada pelo Tribunal em casos análogos envolvendo descontos fraudulentos em benefícios previdenciários.

9 - Tratando-se de relação extracontratual, os valores a serem restituídos devem ser acrescidos de correção monetária pelo IPCA/IBGE e juros de mora de 1% ao mês, ambos desde cada desconto indevido, conforme Súmula 43/STJ, aplicando-se a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024 a taxa SELIC descontado o índice de correção monetária.

10 - Os juros de mora em caso de danos morais fluem desde o evento danoso (primeiro desconto indevido), conforme Súmula 54/STJ, tratando-se de responsabilidade extracontratual.

11. A parte ré suportará integralmente custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 18% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§2º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

12 - Recurso a que se dá provimento para condenar a apelada à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, acrescidos de correção monetária pelo IPCA/IBGE e juros de mora de 1% ao mês, ambos desde cada desconto indevido, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, corrigido pelo IPCA/IBGE desde o arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o primeiro desconto indevido. A
partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, aplica-se a taxa SELIC descontado o índice de correção monetária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível

nº 8002099-33.2023.8.05.0146, em que é apelante
VALDOMIRO LEITE

e apelado,
BANCO AGIPLAN S.A.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
1ª Câmara Cível
em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO

ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente